Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-77.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013405-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PORTO CUIABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.531.745/0001-08 (EMBARGANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), PORTO CUIABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.531.745/0001-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE PEDIDO DE CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM DE TÍTULO DE ÁREA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I.

Caso em exame

1.

Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. opôs Embargos de Declaração contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que manteve sentença que determinou ao INTERMAT proceder a análise do pedido administrativo da autora para emissão de certidão de legitimidade de origem de título de área rural no Município de Marcelândia/MT.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão foi omisso ao tratar do andamento do Processo Administrativo nº 292518/2021;
(ii) houve contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão;
(iii) é possível a atribuição de efeitos modificativos (efeitos infringentes) ao julgado.

III.

Razões de decidir

3. Não se constata omissão ou contradição interna no acórdão embargado, o qual analisou de forma completa as alegações das partes, reconhecendo a possibilidade da reanalise do processo administrativo e, inclusive, a possibilidade de produção de provas no âmbito administrativo. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para a modificação do julgado por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não autoriza a reapreciação da causa, tampouco impõe ao julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando não demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou para fins exclusivamente prequestionatórios."

Jurisprudência aplicada:

STJ:
EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020

TJMT:
N.U 1012373-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025TJMT e ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação nº 1013405-77.2023.811.0041
,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO FORMULADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM DE TÍTULO DE ÁREA. DIVERGÊNCIA, SOBRE A LOCALIZAÇÃO, NO SOLO, DA ÁREA OBJETO DA LIDE. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ANÁLISE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pela autora, Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda., e pelo requerido, Estado de Mato Grosso, contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao órgão estadual que proceda à análise e manifestação do pedido administrativo da autora, referente à emissão de certidão de legitimidade de origem de título de área. A autora busca a emissão da referida certidão, enquanto o Estado alega que a área é devoluta e de sua propriedade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser anulada a sentença para realização de perícia, no processo judicial, a fim de comprovar a localização do imóvel; e (ii) se a ação deve ser julgada improcedente, sob o argumento de que o processo administrativo já foi indeferido e não cabe ao órgão estadual reanalisa-lo, sob pena de ofensa a discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A realização de perícia para comprovar a localização do imóvel pode ser feita no âmbito do procedimento administrativo, não sendo caso de anulação da sentença para tal finalidade.

4. A alegação de impossibilidade de reanálise do pedido administrativo não se sustenta, pois, a discricionariedade administrativa não é absoluta e deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A determinação judicial para que o órgão estadual analise o pedido administrativo não impede a produção de outras provas, como a pericial, em momento oportuno. A discricionariedade administrativa não autoriza o órgão estadual a se recusar a analisar o pedido administrativo, sendo imprescindível a análise para a correta instrução do processo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 37 da CF/88; art. 5º, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal.

Jurisprudência citada: TJ-MT, Apelação nº 0000301-48.2005.8.11.0079, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2013, Publicado no DJE 24/06/2013.”

Alega, em síntese, suposta omissão no acórdão quanto às interpretações sobre o curso do Processo Administrativo nº 292518/2021 junto ao INTERMAT e eventual impossibilidade de instauração de perícia administrativa.

Alega ainda que cabe ao Colegiado esclarecer os pontos omissos e contraditórios contidos no acordão, notadamente na parte que o acórdão registra estar em curso o processo administrativo nº 292518/2021, quando não está.

Alternativamente, pede que o Procedimento Administrativo nº 292518/2021 seja convertido em abertura de processo de perícia administrativa junto ao INTERMAT.

Ao final, após prequestionamento pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 288899370).

Nas contrarrazões, o requerido Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC e inadequação dos Embargos de Declaração, notadamente por ter o acórdão examinado “
com clareza e consistência, a controvérsia posta nos autos, especialmente quanto ao fato de não ser o caso de anulação da sentença, a fim de proceder com perícia judicial
” (id. 294848381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação nº
1013405-77.2023.811.0041.

Foram interpostas
duas Apelações, sendo uma pela autora agora embargante de declaração Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. e outra pelo requerido agora embargado de declaração Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer nº 1013405-77.2023.811.0041 proposta por Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. em face do Estado de Mato Grosso “
tão somente a promover a análise e manifestação quanto aos pedidos da parte requerente, nos autos do Processo Administrativo nº 292518/2021, em trâmite no Instituto de Terras de Mato Grosso, confirmando a liminar anteriormente deferida
”.

Ambos os apelos foram desprovidos.

A Ação de Obrigação de Fazer
tinha por objeto determinar que o INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT procedesse a análise do pedido de Certidão de Legitimidade de Origem do Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso no prazo de 30 (trinta) dias referente ao imóvel rural

localizado no município de Marcelândia/MT,
com área de 9.997,0 hectares, denominada FAZENDA TANGARAÌ, matricula nº 291 do Cartório de Registro de Imóvel de Marcelândia/MT (doc. 10), de origem do Título Definitivo de DULCE INÁCIO RIBEIRO (INOCÊNCIO JANENE), expedido em 27/11/1.957, pelo DTC – INTERMAT, fls. 44 e 45 do Livro nº 53, registrado sob o nº 12.857 as fls. 459 e Transcrição no Livro 3-K, registro nº 7.706 do RGI do 2º Oficio de Cuiabá/MT.

A sentença julgou procedente a ação “
tão somente a promover a análise e manifestação quanto aos pedidos da parte requerente, nos autos do Processo Administrativo nº 292518/2021, em trâmite no Instituto de Terras de Mato Grosso, confirmando a liminar anteriormente deferida
”.

E o acordão ora impugnado, de forma suficiente, ou seja, sem deixar de analisar qualquer das teses postas em ambos os apelos, manteve a sentença.

No ponto que a autora rediscute nestes Embargos de Declaração, via, aliás, inadequada para tanto, o acórdão registrou, cujo fundamento não foi desconstituído, que o Procedimento Administrativo nº 292518/2021 instaurado a pedido da autora em 05 de julho de 2021 está “
há meses sem movimentação
” e que INTERMAT ao contestar a ação em 16.8.202 informou que o Processo Administrativo ainda encontrava em andamento e, inclusive, que os documentos até então apresentados eram insuficientes.

Aliás, tanto a sentença como o acórdão ora impugnado destacaram a inexistência de óbice à reabertura da análise administrativa, sendo o caso, inclusive, de ser oportunizado à autora, produzir as provas necessárias naquela seara administrativa, como bem pontuou o requerido Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, cujo fragmento se transcreve (id. 294848381):

“Por fim, reforça-se que o acórdão
enfrentou de forma direta e completa
todas as alegações da parte, destacando inclusive que a
produção de prova pericial poderá se dar no âmbito administrativo
, e que a discricionariedade técnica
não exime o ente público de proceder à análise do pedido
, nos limites da legalidade. Assim,
os embargos de declaração configuram mero inconformismo
com o resultado do julgamento, sendo
incabíveis como meio recursal para rediscutir matéria já apreciada
.”
(g.p.).

Veja agora o fragmento do v. acórdão, em especial, na parte que pronunciou ser possível ao requerido aqui embargado de declaração Estado de Mato Grosso proceder com a correta análise do processo administrativo, mediante a realização das provas que se fizerem necessárias (id. 277482898):

“
A sentença determinou que o órgão estadual proceda à análise e manifestação do pedido administrativo formulado pela autora.

Inconformada, a autora recorre e requer a anulação da sentença para realização de perícia, neste processo, a fim de comprovar que o imóvel pertence ao Município de Marcelândia e não ao Município de Peixoto de Azevedo, bem como não ser área devoluta pertencente ao Estado de Mato Grosso como alega o órgão estadual requerido.

Já o requerido Estado de Mato Grosso, em seu apelo, pugna pela improcedência da ação, ao argumento de que o processo administrativo já foi indeferido e que não lhe cabe reanalisar o pedido, sob pena de ofensa a discricionariedade administrativa.

Em que pese as alegações da autora, não se verifica ser caso de anulação da sentença para realização de prova pericial neste processo. A produção da prova, se for o caso, poderá ser feita no Procedimento Administrativo instaurado a pedido da autora.

No tocante as alegações do Estado de Mato Grosso, tem-se que apesar de ter alegado nas razões da apelação que o pedido administrativo da autora já foi indeferido, tal fato não obsta a análise determinada pela sentença, inclusive, mediante a produção das provas que se fizerem necessárias, notadamente, a pericial, se for o caso.

De notar-se que a sentença registrou, cujo fundamento não foi desconstituído, que o Procedimento Administrativo nº 292518/2021 instaurado a pedido da autora em 05 de julho de 2021 está “há meses sem movimentação”.

Aliás, em que pese o Estado de Mato Grosso ter alegado nas razões de seu apelo que o Procedimento Administrativo nº 292518/2021 foi finalizado em 2021, referida informação contradiz com aquela dada pelo outro requerido INTERMAT ao contestar a ação em 16.8.2023, ocasião em que o INTERMAT consignou que o Processo Administrativo ainda encontrava em andamento e, inclusive, que os documentos até então apresentados eram insuficientes.

Veja o fragmento da contestação do INTERMAT apresentada em 16.8.2023 (id. 243896669, p. 2):

“
Destaca-se que o processo administrativo referente a tal área encontra-se em andamento
e, conforme informações técnicas prestadas pela Autarquia, por meio do parecer nº 00635/2022/CRF/INTERMAT,
os documentos apresentados para análise são insuficientes, de modo a comprometer sua análise concreta e fidedigna
” (g.n.).

E como pontou a sentença, a correta análise de pedido formulado administrativamente atende o princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público previsto no caput do art. 37 da CF/88, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”.

O argumento do Estado de que não lhe cabe reanalisar o pedido administrativo, em respeito à discricionariedade administrativa, não se sustenta, porquanto a discricionariedade não é absoluta e encontra limites nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Além do que a análise do pedido administrativo pelo órgão estadual, mediante a realização das provas que se fizerem necessárias, revela-se imprescindível para a definição da localização, no solo, da área e a negativa do órgão estadual em reanalisar o pedido administrativo configura ofensa ao direito de petição do autor, previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;”.

Registra-se, por oportuno, que se eventualmente comprovado equívoco na localização, no solo, do imóvel objeto da lide este fato há que ser corrigido, porquanto, conforme a orientação jurisprudencial, “não se pode admitir a conservação do erro de localização, ainda que tenha perdurado por décadas”. Veja:

“RAC – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – VERIFICADO O DESLOCAMENTO DA ÁREA EM RELAÇÃO AO TÍTULO PRIMITIVO EMITIDO PELO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERMAT) – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO – ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – ALEGADA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM DE IMÓVEL RURAL – HIPÓTESE ACEITA APENAS EM CASO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A identificação do imóvel rural tem o objetivo de verificar a higidez da matrícula, a teor do art. 225, § 3º da Lei de Registros Públicos, e de garantir a segurança nos negócios jurídicos entabulados, evitando-se a sobreposição e deslocamento de áreas, fato recorrente em Estados de grandes dimensões como Mato Grosso.

2 – Na hipótese, o local pretendido pelos autores não é o mesmo descrito na matrícula n. 611 do CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira, tendo sido constatado que houve deslocamento da área em relação ao título primitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso por meio do INTERMAT.

3 – Em que pese ao sistema de levantamento utilizado pelo INTERMAT anteriormente tenha sido falho, com o advento da Lei Federal nº 10.267/01, que criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e determinou a obrigatoriedade de georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) dos imóveis rurais,
não se pode admitir a conservação do erro de localização, ainda que tenha perdurado por décadas. É necessário corrigir as falhas encontradas, empregando-se a normatização atual
.

4 – Verificado que os autores não são os proprietários do imóvel objeto da Ação Petitória, enquanto possuidores não podem figurar no pólo ativo da demanda. (N.U 0000301-48.2005.8.11.0079, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2013, Publicado no DJE 24/06/2013).” (g.n.).”
(g.p).

Logo, omissão não há.

Também não se verifica a alegada contradição. Aliás, sequer foi apontado eventual existência, no acórdão ora impugnado, de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão.

Registra-se que a contradição que autoriza a utilização desta via é aquele interna, vale dizer, dentro do julgado, notadamente a ocorrência de eventual incompatibilidade entre sua fundamentação e conclusão.

Sobre o assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença extraído da Ação de Cobrança n. 0015615-02.2015.8.11.0041. No recurso original, os embargantes alegaram descumprimento da obrigação de fazer relativa à apresentação de extratos financeiros com os abatimentos de encargos moratórios. Sustentam, agora, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que as alegações seriam genéricas, pois, segundo argumentam, demonstraram objetivamente o descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ao afirmar que as alegações dos embargantes são genéricas, não obstante a suposta demonstração objetiva de vícios nos documentos apresentados pelas agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, revelando incompatibilidade entre premissas ou entre a fundamentação e a conclusão.

O acórdão embargado reconhece que os agravantes não demonstraram, de forma objetiva e técnica, vícios concretos nos documentos apresentados pelas agravadas, limitando-se a alegações genéricas de descumprimento.

A argumentação dos embargantes busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

Inexistente a apontada contradição interna no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura contradição interna do acórdão a divergência entre a fundamentação adotada e a tese sustentada pela parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Alegações genéricas e desacompanhadas de demonstração técnica não infirmam a conclusão de cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I. (N.U 1012373-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).”

Sob tal viés, a alegação de omissão e contradição tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não propriamente os vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.

De notar-se, assim, que ao sustentar os alegados vícios o embargante pretende a rediscussão da causa e a modificação do entendimento dado pelo Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via eleita.

Os Embargos declaratórios não constituem meio adequado para sanar eventual
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão, o que diga-se, não se apresentam.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n.).

A via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador
” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).”
(g.p.).

Ante o exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025